Tribunal: TJMT
Processo: 0004183-48.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0004183-48.2014.8.11.0064
RECORRENTE: RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 119804955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS: CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO APELANTE – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 3. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – ACOLHIMENTO – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO – 4. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação a alguns dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.
2. A definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
3. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).
4. Recurso provido em parte.”
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação aos artigos 59, caput e inciso II e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que houve descabida exacerbação da pena-base, haja vista o “agravamento da pena-base em 2/3 da pena mínima cominada ao delito, unicamente a partir da valoração das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime” (Id. 122352475).
Recurso tempestivo (Id. 122647963).
Contrarrazões (Id. 125426161).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso, consignou que:
“Nota-se, pois, da parte do decisum condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavoráveis ao apelante: os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime; e por conta disso, estipulou a sanção basilar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal previsto para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
No respeitante aos antecedentes criminais do apelante, cabe destacar que o magistrado os aferiu pejorativamente com base no fato de que ele registra condenação cujos fatos são posteriores aos que estão sob apuração nestes autos. Entretanto, o que se observa é que os fatos aqui apurados ocorreram no dia 1o de junho de 2014, ao passo que na Ação Penal n. 0006049-91.2014.8.11.0064 – cuja sentença condenatória transitou em julgado em 5 de dezembro de 2017 –, os fatos foram praticados em 29 de maio de 2014, ou seja, são anteriores ao ilícito narrado na peça acusatória, circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor, conforme pode ser inferido do julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim resumido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021 Destacamos.
Em relação à conduta social do apelante, tem-se que tal circunstância judicial diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e profissional. O que não feito pelo prolator da sentença condenatória, por isso condenações anteriores não servem para fundamentar o aumento da pena-base, devendo ser extirpada, também, a análise pejorativa desse elemento octogonal.
No tocante à personalidade do apelante, sua mensuração deve ser realizada a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso na consumação do delito. Assim, mais uma vez, as condenações anteriores do apelante não podem ser utilizadas para tal desiderato, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo, fixou-se a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1o/7/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1814875/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) Destacamos.
Entretanto, no que alude às circunstâncias do crime, infere-se que o sentenciante justificou sua aferição pejorativa ao argumento de que o réu [o apelante] se negou a ordem de parada, dando início a uma perseguição pelas ruas centrais desta cidade que findou em colisão, com destruição de dois veículos, situação que se configura apta embasar o incremento da sanção inicial, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta do apelante, que não só se negou a cumprir a ordem de parada emanada pela autoridade policial, como também empreendeu fuga em seu veículo, destruindo patrimônio alheio, devendo, pois, ser mantida a negativação dessa variável.
De outro prisma, sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial foi fixada de modo desproporcional, pugnando pela exasperação no quantitativo de 1/6 (um sexto) para cada vetor analisado pejorativamente, vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma parcialmente adequada a aferição negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, conforme pode ser visto acima.
A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Registre-se, ainda nesse diapasão, que embora o incremento da sanção básica efetivada nos moldes acima descritos seja parcialmente incabível – porque os fundamentos empregados pelo magistrado em relação à conduta social e personalidade do apelante não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idônea a referida elevação – o quantitativo de exasperação para cada um dos fatores não deve ser alterado, posto que proporcional à gravidade do delito perpetrado por ele.
Por derradeiro, no alusivo ao pedido de redução da pena de multa, realmente, essa sanção não está proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, como preconiza o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”, sendo, portanto, imperioso seu redimensionamento.
Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de Rodrigo Pessoa de Oliveira, da seguinte forma:
Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do ius puniendi estatal, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada, nem tampouco o agravamento da sanção, permanecendo, pois, a pena em formação em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.
Com fulcro no art. 33, § 2o, c, do Código Penal, estabeleço o cumprimento da pena aplicada ao apelante no inicial aberto; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ele, o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido Codex.” (Id. 119804954).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59, caput e inciso II e artigo 68, ambos do Código Penal, sustenta o recorrente que houve descabida exacerbação da pena-base em 2/3 (dois terços) da pena mínima cominada ao delito, unicamente a partir da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (Id. 122352475).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça